Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. EMBRIAGUEZ. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de tentativa de roubo.
2. A demonstração da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é ônus da Defesa. Ademais, a embriaguez pode produzir efeitos na culpabilidade, e não no campo da tipicidade.
3. Impossível o acolhimento da tese de desclassificação para o crime de furto simples quando as provas dos autos demonstram que houve simulação do emprego de arma de fogo.
4. Impositiva a concessão da suspensão condicional da pena quando atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, quais sejam: (i) pena não superior a 02 (dois) anos; (ii) circunstâncias judiciais favoráveis; (iii) réu não reincidente em crime doloso; e (iv) não cabimento da substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.